Tribunal: TJMT
Processo: 1026823-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DESTE PROCESSO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.
A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, dapossibilidade de trancamento do inquérito policial, associada à ausência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena deincidir em vedada supressão de instância.
Acolhimento da preliminar. Processo extinto sem análise de mérito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026823-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Corrupção passiva, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA - CPF: 694.494.141-49 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 949.713.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 703.088.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON GERALDO TEIXEIRA - CPF: 343.716.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA AREND RODRIGUES LOPES - CPF: 694.832.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 171.716.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SOARES MEIRA - CPF: 017.653.221-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

LAVAGEM DE
CAPITAIS
, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO D
O INQUÉRITO POLICIAL

E DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.
EXTINÇÃO
DESTE PROCESSO
.
AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.

PRELIMINAR ACOLHIDA
.

PROCESSO
EXTINT
O
SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, da possibilidade de
trancamento
do inquérito policial
, associada à ausência de prova
inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, inviabiliza
a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada supressão de instância.

A
colhi
mento da preliminar
.
Processo
extint
o
sem análise de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alex Sandro Rodrigues Cardoso, em favor de
Euller Gustavo Pompeu de Barros Gonçalves Preza
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais-Nipo da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente está sendo investigado nos autos do I
nquérito
P
olicial
n. 1013964-31.2023.8.11.0042 e teve decretadas
contra sua pessoa
algumas medidas cautelares diversas da prisão nos autos da Cautelar Inominada n. 1014287-36.2023.8.11.0042, na denominada "Operação Cartão-Postal", onde está sendo apurada
sua
suposta prática do crime de
l
avagem de
c
apitais por intermédio de organização criminosa (art. 1o, caput, c/c § 4.o, da Lei n. 9.613/98).

Sustenta, o impetrante, que foi instaurado o
I
nquérito
P
olicial n. 26/2023/DECCOR (
PJe
n. 1014287-36.2023.8.11.0042), a partir do acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Luiz Vagner Silveira
Golembiouski
, no qual
este
afirmou ter participado de um esquema criminoso voltado para o desvio de verbas públicas apontando algumas pessoas que também estariam envolvidas, destacando, contudo, que o nome do paciente foi citado de forma vaga, apenas ficando consignado que
ele
realizou a venda de duas ambulâncias que foram pagas com dinheiro público desviado pelo grupo.

Afirma que mesmo a autoridade policial ciente de que a vinculação do paciente com o suposto grupo criminoso decorre exclusivamente de atividade laboral lícita,
reg
istrou
a existência do delito de lavagem de capitais e postulou em seu desfavor
:
busca e apreensão domiciliar, autorização de acesso e extração de dados
,

bem como
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cujos pedidos foram deferidos pela autoridade acoimada de coatora.

Aduz que
o paciente
está sendo investigado pelo crime de lavagem de capitais unicamente por ter realizado a venda de duas ambulâncias para terceiros que supostamente compõe
m
um grupo criminoso, contudo afirma que para a configuração da prática do crime em referência devem estar presentes as condutas de “ocultar” ou “dissimular” os aspectos (natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade) de bens, direitos ou valores que, por sua vez, devem ser provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal
;

t
odavia inexiste conduta antecedente destacando que o paciente não praticou qualquer norma proibitiva, não
t
endo ocultado ou dissimulado quaisquer valores, motivos pelos quais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
sua
conduta deve ser considerada atípica.

Salienta que o paciente que é médico e já havia sido convidado pelo investigado Hugo Florêncio de Castilho para exercer atividade laboral no interior do
E
stado, recusou
o convite
por “
incompatibilidade, não antes de indicar outro colega de profissão, o médico Luiz Vagner
”
.

Afirma
que
,
em decorrência
da
atividade profissional
do paciente el
e
já possuía uma ambulância “
que após um determinado período de tempo, ficou inutilizada, vindo a ser contactado para uma possível venda do veículo para um dos investigados
”.

Assevera

que a autoridade policial representou pela decretação das cautelares em desfavor do paciente apenas por conta de uma única transferência bancária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que se tratava de uma pequena parte do valor do automóvel vendido, cuja transação comercial afirma que não possuía vinculação com qualquer prática delitiva, razões pelas quais entende que está “
evidente a ausência de subsunção do fato na norma, sendo imperiosa a rejeição em decorrência da atipicidade da conduta, e consequente ausência de justa causa para prosseguimento do inquérito policial e da cautelar inominada em face do Paciente
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a suspensão da imposição de medidas cautelares diversas da prisão e
a
tramitação do
I
nquérito
P
olicial
n.

1014287-36.2023.811.0042
e da

C
autelar
I
nominada

n. 26/2023/DECCOR
(
PJ
e

10139
64-
31.2023.8.11.0042) e
1014287-36.2023.8.11.0042
em relação ao paciente
.
E, no mérito, por atipicidade da conduta, bem como a consequente ausência de justa causa, postula a revogação das medidas cautelares diversas da prisão e
o
trancamento do inquérito policial e da
cautelar inominada

em referência.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão encontradiça no ID
190671196
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
191222699
,
no qual fez uma narrativa
da tramitação do caso em debate

e destacou que o p
rocedimento
se encontra
no Núcleo de Inquéritos Policiais – Nipo, para finalização das investigações, tramitando
em
fluxo direto entre
o Ministério Público e a autoridade policial responsável
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê
no ID
192610651
,
opin
a
, preliminarmente, pelo não conhecimento deste
habeas corpus
tendo em vista que
a tese de ausência de justa causa não foi deduzida no juízo de origem
.

E, n
o mérito,

pela denegação da ordem destacando que “
Somente após o correto procedimento inquisitorial, com a devida apuração dos fatos e provas, é que se poderá averiguar a tipicidade, ou não, da conduta praticada
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Ausência de justa causa para a instauração de inquérito polic
ial
e da medida cautelar
.

Supressão de instância. Processo extinto sem julgamento de mérito
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, suscitou a preliminar de “não conhecimento” deste
habeas corpus
,
ao argumento de que a tese de ausência de justa causa para instauração do inquérito policial
e demais procedimentos
não foi deduzida no juízo de primeiro grau, destacando, outrossim, que “
a
apreciação dessa matéria caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural
”
.

Tem razão, o órgão de cúpula do Ministério Público.

Isso porque
consta do relatório,
que o
impetrante busca, por meio desta impetração, o
trancamento d
o

I
nquérito
P
olicial n
.
1014287-36.2023.811.0042
e da Medida Cautelar
n.
1013964-31.2023.8.11.0042
,
ao argumento de que
inexiste justa causa para a
sua
instauração em desfavor do paciente, eis que
a
conduta
dele
é atípica,
na medida em que a venda de duas ambulâncias a um dos investigados não constitui crime
.

Com efeito
, consoante
foi
asseverado pela au
toridade indigitada de coatora em sua peça informativa,
o
inquérito policial
tramita em fluxo direto entre o Ministério Público e a autoridade policial e
está pendente de finalização das investigações
.

E
,
embora não fosse necessária,
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema
P
J
e
,
pôde ser verificado que
, de fato, não há oferecimento da exordial acusatória e também não há,
no
caderno informativo
, qualquer questionamento sobre a
existência
de justa causa para a instauração do
inquérito policial
, de forma que es
s
a
s questões ainda não foram
apreciad
as
pelo

juízo

natural da causa,
que, por óbvio, detém
a competência fixada para processar e julgar a
s
controvérsia
s
ora debatidas, uma vez que possui independência funcional para decidir cada caso que lhe seja apresentado, segundo seu entendimento jurídico sobre a questão.

Ademais,

é cediço
que o trancamento
de

inquérito policial
,
por meio de um
habeas corpus
, constitui medida excepcional, somente cabível quando, de plano, se revela a falta de justa causa para seu desenvolvimento, em razão da ausência de fato típico imputado ao
agente
ou de elementos que emprestem à acusação alguma base
probatória
.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer

que o
pedido de trancamento
do inquérito policial
e de outros procedimentos correlatos
deve
m
ser examinado
s
de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração
dos indícios
até então
apurados,
ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
habeas
, até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se os fatos alegados na
inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante.

Nesse contexto, fica claro que
não
foi
oportunizado ao juízo natural da causa, a apreciação das teses postas nesta ação mandamental

–
situação que afrontaria o princípio do
juízo
natural
e

inviabiliza o exercício do poder jurisdicional do julgador

–
,
de modo

que
não havendo
manifestação pretérita da indicada autoridade coatora sobre as matérias
aqui

suscitadas
, a concessão d
a

ordem
, neste momento, por este órgão revisor, implica em supressão de instância, que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça consoante se infere dos julgados abaixo ementados
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes
.
2. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(STF, RHC 176629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
034 DIVULG
23-02-
2021 PUBLIC
24-02-2021).
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COVID-19. RECORRENTE ALEGA SER PORTADOR DE COMORBIDADE. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL ATENDIMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DA PRESENÇA DO RECORRENTE NOS CUIDADOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1.
O pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância (
AgRg
no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
10/9/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019,
DJe
9/10/2019
).
2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Segundo se infere, o recorrente já responde a outras 4 ações penais, sendo duas delas também pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico e outras duas por receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ademais, ele é apontado como integrante de facção criminosa de alta periculosidade, denominada "comando vermelho", com atuação voltada para o tráfico de drogas em região fronteiriça, além de envolvimento com delitos de homicídio, furtos e roubo a banco. 4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. O que se pode afirmar, neste momento processual, é que há indícios suficientes de autoria, decorrentes, sobretudo, das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. 5. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que o recorrente não comprovou a eventual impossibilidade de tratamento e atendimento médico, quando necessário, no próprio sistema prisional. 6. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados de seus filhos. Logo, rever tal entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 7. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na formação da culpa será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 8. Na hipótese, não há falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de organização criminosa de alto vulto (comando vermelho), contando o processo com 36 réus, localizados em comarcas distintas e com procuradores diferentes, tendo sido necessária a expedição de inúmeras cartas precatórias e análise de pluralidade de pedidos de revogação e relaxamento de prisão. Não se trata, portanto, de desídia
do Juízo processante na condução dos autos. 9. Recurso não provido, com recomendação de celeridade.

(STJ, RHC 144.326/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
25/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDENTE. TESE SOBRE CORONAVÍRUS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU.NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
eg
. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II ?Conforme
já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque a jurisprudência deste
eg
. Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 9/6/2017). III - No caso concreto, não apenas a parte agravante já foi condenada em primeiro e segundo graus, mas também já houve o trânsito em julgado de sua condenação, com, inclusive, o julgamento de ação de revisão criminal improcedente. IV - Esclareceu-se, ainda, que, para além da reincidência e da gravidade abstrata do delito, tratando-se de réu reincidente (em crimes graves), não há ilegalidade na fixação de regime prisional mais gravoso do que permite o quantum isolado da pena aplicada. Precedentes. V - A indevida supressão de instância impede a apreciação da manutenção da prisão da ora agravante, em razão do impacto da pandemia de coronavírus no Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, haja vista a inexistente manifestação a quo. VI -
Assente na jurisprudência desta
eg
. Corte Superior que: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância. [...]" (
AgRg
no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/6/2017
).
VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta
eg
. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 650.134/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021).
Destacamos

Destarte, t
ratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de
primeiro
grau, de maneira que, não havendo
submissão dos questionamentos ve
rti
dos no presente
habeas corpus
perante o
j
uízo de origem, a ação
presente
mandamental deve ser inadmitida
e o processo extinto no estado em que se encontra
.

Não é demais deixar registrado
mais uma vez
que
,
inexistindo
excepcionalidade,
não se admite a apreciação de alegações fundadas na atipicidade da conduta, na ausência de dolo por parte do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede ação mandamental, pois essas constatações dependem,
geralmente
, da análise aprofundada dos fatos e provas que são inerentes
à
ação penal.

Posto isso, tendo em vista que a manifestação deste Tribunal de Justiça, sem prévia decisão do juízo de origem acerca da matéria, configura hipótese de supressão de instância,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
e deixo de apreciar os pedidos formulados nesta impetração
em favor de
Euller Gustavo Pompeu de Barros Gonçalves Preza
e
,
por conseguinte,
julgo extinto
este processo sem análise de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023